Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733230-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GIARELLI, IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERALDO QUIRINO DA SILVA Vistos etc. Diante do derradeiro petitório que aviaram os agravantes[1] e dos documentos que colacionaram, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, sobre os derradeiros documentos acostados, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77519575 (fls. 154/157).